Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Processo : 0709884-24.2020.8.07.0007 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta contra a resp. sentença[1] de indeferimento da petição inicial, proferida em ação monitória movida por Eliesio Teles Amador em face de Saleem Ahmed Zaheer, Joselita de Brito de Escobar, G44 Brasil S.A., G44 Brasil SCP, H Jomaa e G44 Mineração Ltda, G44 Brasil Serviços Administrativos Ltda, Inoex Serviços Digitais Ltda, G44 Brasil Holding Ltda, Vert Vivant Comércio de Joias Ltda, G44 Mineração SCP e G44 Mineração Ltda[2]. Recorre o autor[3]. Relata que foi atraído para investir na empresa apelada, em agressivo esquema de indique e ganhe, com promessa de altíssimos lucros. Diz que, a despeito de se tratar de simples investimento financeiro, sem qualquer relação empresarial, foi convidado a firmar contrato denominado de Sociedade de Conta de Participação (SCP), a fim de dar aparência de legalidade às atuações da apelada. Narra que a apelada rescindiu o contrato, contudo, descumpriu a promessa de devolver 100% do aporte realizado pelo apelante. Alega que há suspeita de prática de pirâmide financeira, o que à época foi negado, induzindo o apelante a acreditar que se tratava de uma forma de investimento lícita. Acusa que a “empresa ré vale-se de um instrumento contratual previsto na legislação e comum nas relações empresariais para simular legalidade em sua atuação”. Nega ter havido o pagamento de lucros e participação em resultados, a fim de caracterizar uma suposta Sociedade em Conta de Participação, esquema utilizado pela apelada mediante abuso de forma. Avalia que a ré-apelada “se valia de uma simulação do negócio jurídico, querendo aparentar legitimidade ao vínculo formado, mas a bem da verdade, foi criado com a finalidade de mascarar a ilegalidade de sua atuação, qual seja, a realização de pirâmide financeira”, mediante o incentivo de que fossem atraídos novos “sócios”. Aduz que, independentemente de ter havido ou não a rescisão do contrato, o que o apelante busca é o pagamento prometido pela apelada, cuja dívida estaria comprovada mediante o acordo extrajudicial proposto e aceito. Menciona que o entendimento jurisprudencial é no sentido de admitir a ação monitória fundada em mensagens eletrônicas que reconheça a dívida inadimplida. Questiona ser desnecessário postular a dissolução do contrato de Sociedade em Conta de Participação, porquanto já fora rescindindo de forma extrajudicial, cabendo apenas pleitear-se a cobrança da dívida reconhecida. Reputa descabida hipótese de ação de dissolução parcial de sociedade, porquanto não houve affectio societatis, porém, simples investimento financeiro. Defende a concessão da tutela de urgência cautelar, tendo em vista que a apelada responde a processo administrativo na Comissão de Valores Mobiliários e a vários processos judiciais movidos por investidores frustrados, sugerindo a possibilidade de dilapidação patrimonial. Pede o provimento ao recurso para reformar a sentença e determinar a remessa dos autos à origem para que sejam processados pelo rito monitório ou da ação de cobrança, sem prejuízo de aplicação da teoria da causa madura. Sem retratação, foi mantida a sentença[4]. Contrarrazões[5], pela manutenção da sentença. É o relatório. Analiso, por ora, o pedido liminar. Em primeiro lugar, como a petição inicial da ação sequer foi recepcionada na origem, não se afigura adequado antecipar a tutela provisória, ainda que presente a probabilidade do direito para cassar ou reformar a sentença recorrida. Ademais, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de risco à satisfação do crédito ou ao êxito de eventual procedimento de execução. Com efeito, como dito alhures, a ação sequer foi recepcionada, de maneira que ainda não há crédito reconhecido, tampouco a impossibilidade de as apeladas cumprirem casual condenação. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 22713646 e 22713651. [2] Ofertada emenda à inicial para conversão do feito em ação de cobrança em face de apenas a G44 BRASIL S.A. (id. 22713642). [3] Id. 22713655. [4] Id. 22713659. [5] Id. 22713666.